Tribunal: TJMT
Processo: 1025856-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025856-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 007.934.331-77 (AGRAVANTE), ODIRLEI ROSA DE JESUS - CPF: 688.705.401-97 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – MEAÇÃO DE BENS – APLICAÇÃO FINANCEIRA – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – DATA DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que o magistrado “a quo”, quando da prolação da sentença, não fixou termo para o cumprimento dos juros de mora, este deve ocorrer a partir da sua interpelação, ou seja, da intimação do executado do cumprimento da sentença.

A correção monetária sobre os valores aplicados deve retroagir à data da separação de fato do ex-casal, uma vez que a divisão do patrimônio já se mostrava possível à época.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025856-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RITA DE CASSIA FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

ODIRLEI ROSA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RITA DE CASSIA FERREIRA DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Sergio Valério
,

que, nos autos da
Cumprimento de Sentença na Ação de Divórcio nº. 1034035-28.2021.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de

ODIRLEI ROSA DE JESUS
, determinou a incidência de correção monetária e juros, relativamente ao valor do veículo Polo (R$10.000,00) e metade das economias (R$12.500,00), desde o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
dentre os bens a serem partilhados, restou assentado que o Agravado deveria transferir à Agravante a quantia correspondente a 50% das economias do casal, na época depositada no montante de R$25.000,00, as quais foram utilizadas pelo Agravado, assegurando-se, portanto, o direito da Agravante à importância de R$ 12.500,00, quantia esta sujeita à devida correção e juros monetários
” (sic), sendo que o agravado não cumpriu espontaneamente com sua obrigação.

Menciona no que tange a aplicação financeira que “
requereu conforme entendimentos jurisprudenciais que o valor sofresse a atualização pelo INPC desde a data da aplicação em 29/03/2014: R$ 37.985,85, e deste valor aplicados juros legais de 1% a partir da citação do Executado datado em 17/03/2016 chegando-se ao montante de R$ 62.676,65 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo
” (sic).

Sustenta que “
em decisão interlocutória (id. 131871103), que ora se invectiva, o juízo de primeiro grau determinou que sobre o referido valor incidiriam apenas os juros de mora e correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença, momento em que a obrigação imposta e se tornou imutável
” (sic).

Explana que “
as economias do casal, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que se encontravam depositadas até o dia 29/03/2014, devem ser submetidas a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data da aplicação financeira em 29/03/2014. Além disso, sobre o valor resultante, deve incidir os juros legais de 1% a contar da citação do Executado, ocorrida em 17/03/2016
” (sic).

Defende que “
a incidência da correção monetária e a aplicação de juros legais ora perquiridos, não constituem uma simples concessão ou vantagem processual, mas sim uma questão de equidade. A correta atualização desse montante assegura que o valor em posse ou utilizado pelo Agravado não sofra desvalorização diante do fenômeno inflacionário, preservando-se, assim, seu poder aquisitivo originário
” (sic).

A par do exposto, pugna para que “
a meação seja corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou outro índice que entender pertinente ao caso, desde a data da aplicação financeira realizada em
29/03/2014
e, sobre o valor assim obtido, que incidam os juros legais de 1% a partir da data da citação do Agravado, verificada em
17/03/2016
” ou “
meação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou outro índice que entender pertinente ao caso, desde a data da separação de fato do casal, ocorrida em setembro de 2015, conforme alegado na petição inicial, acrescida dos juros de mora a contar da citação efetuada em 17/03/2016
” (Id. 188434179).

O almejado efeito suspensivo por mim
indeferido
em 30/10/2023, conforme decisão de Id. 188930177.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando quanto “
a preclusão da discussão sobre juros e correção monetária eis que preclusa por ausência de impugnação específica quando da prolação da sentença
” (sic).

E ainda sustenta que
“
a incidência de juros só se faz possível quando do trânsito em julgado da ação de divórcio cumulada com partilha de bens, e não antes, por não haver mora
” (sic), de modo que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 190260154).

Preparo isento, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 188466656).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/01/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a fase de cumprimento de sentença proveniente de uma ação de divórcio litigioso, proposta por
RITA DE CASSIA FERREIRA DE ALMEIDA
,

ora agravante, em desfavor de
ODIRLEI ROSA DE JESUS
.

Dentre os bens a serem partilhados, restou assentado que o agravado deveria transferir à agravante a meação do veículo VW Polo, que deverá ser avaliado e vendido, e a quantia correspondente a 50% das economias do casal, na época depositada no montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), as quais foram utilizadas pelo agravado, assegurando-se, portanto, o direito da agravante à importância de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
sendo que o magistrado, ao sentenciar o feito, nada consignou a respeito dos juros e da correção monetária do respectivo valor
.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

O veículo Polo Sedan, conforme afirma o requerido, foi vendido pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A autora busca sua parte da meação, de maneira que o ex-consorte deverá lhe repassar o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, pouco importa se o carro foi vendido após a separação de fato, ocorre que sendo adquirido durante a convivência do casal, o réu deve repassar a parte que é da autora, e isso não prejudica em nada o direito do terceiro adquirente, o seu comprador.

O mesmo raciocínio deve ser seguido com relação ao veículo Palio. A autora sustenta que foi ela quem pagou o carro, o requerido por sua vez, diz que o carro lhe pertencia. Ninguém comprovou nada. Ela disse que o recibo de transferência já estava em seu nome, porém, não consta nos autos essa prova. O pagamento pelo veículo também não ficou demonstrado.
Assim, deverá ser avaliado e vendido, e após, partilhado o produto da venda, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

(...)

Some-se a isso que em seu depoimento pessoal o demandado afirmou que “não lembra se tinha R$ 25.000,00 em sua conta, quando se separou”. Ora, não se lembrar é muito vago pra quem não se desincumbiu de trazer aos autos os extratos do período escorreito, preferindo apresentar extratos de 2016, muito tempo depois do término do relacionamento.

Assim, tenho como existente aquela quantia de
dinheiro amealhado pelo esforço das partes, que deve ser partilhado na equivalência de 50% (cinquenta por cento) para cada
.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de partilha de bens, nos termos explanados no corpo desta sentença, e julgo improcedente o pedido de condenação por danos morais, pelos fundamentos suso expostos.

Em consequência declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”

No cumprimento de sentença, a ora agravante requereu que o valor da aplicação financeira sofresse correção monetária pelo INPC desde a data da aplicação em 29/03/2014 e acrescido de juros moratórios de 1% a partir da citação do executado no processo de origem (17/03/2016), chegando-se ao montante de R$62.676,65 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Entretanto, o magistrado “a quo” determinou que sobre o referido valor deveria incidir juros de mora e correção monetária
a partir do trânsito em julgado da sentença
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A casa, não será objeto de análise neste feito, como bem fundamentado no id 109991863.

Não há falar em iliquidez do título executivo. As obrigações decorrentes da sentença que decidiu a partilha, estão cristalinas.

Serão objeto de cumprimento de sentença os seguintes bens:

"O veículo Polo Sedan, conforme afirma o requerido, foi vendido pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A autora busca sua parte da meação, de maneira que o ex-consorte deverá lhe repassar o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, pouco importa se o carro foi vendido após a separação de fato, ocorre que sendo adquirido durante a convivência do casal, o réu deve repassar a parte que é da autora, e isso não prejudica em nada o direito do terceiro adquirente, o seu comprador. O mesmo raciocínio deve ser seguido com relação ao veículo Palio. A autora sustenta que foi ela quem pagou o carro, o requerido por sua vez, diz que o carro lhe pertencia. Ninguém comprovou nada. Ela disse que o recibo de transferência já estava em seu nome, porém, não consta nos autos essa prova. O pagamento pelo veículo também não ficou demonstrado.
Assim, deverá ser avaliado e vendido, e após, partilhado o produto da venda, na proporção de 50% (cinquenta por cento).
Nessa mesma linha de pensamento, deve ser feita a análise com relação aos valores que conforme alegado pela requerente, correspondiam às economias do casal, no valor
de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
. Observo que o demandado, quando da apresentação de defesa, sabedor da data em que ocorreu o fim do relacionamento, poderia e deveria trazer aos autos os extratos bancários correspondentes ao período que antecedeu o fim do casamento, mas não o fez. Os documentos que trouxe ao caderno processual (id 24999645) não prestam a infirmar a alegação da autora de que realmente existia esse dinheiro, pois, corresponde a extrato bancário de tempo muito depois do divórcio. Some-se a isso que em seu depoimento pessoal o demandado afirmou que “não lembra se tinha R$ 25.000,00 em sua conta, quando se separou”. Ora, não se lembrar é muito vago pra quem não se desincumbiu de trazer aos autos os extratos do período escorreito, preferindo apresentar extratos de 2016, muito tempo depois do término do relacionamento. Assim, tenho como existente aquela quantia de dinheiro amealhado pelo esforço das partes, que deve ser partilhado na equivalência de 50% (cinquenta por cento) para cada.”

Portanto, serão objeto de execução:

R$ 10.000,00 do polo (meação da parte exequente, mais acréscimos legais);

Metade do veículo pálio, que deverá ser avaliado e vendido;

Metade das economias do casal, na ordem de R$12.500,00 (mais acréscimos legais);

Sobre a incidência de correção monetária e juros, certo é que, relativamente ao valor que se refere ao veículo polo (R$ 10.000,00) e
metade das economias
(R$12.500,00),
incidirão juros de mora e correção monetária, desde o trânsito em julgado da sentença
, quando então a obrigação foi imposta e se tornou imutável. Relativamente ao
veículo pálio
, ficou decidido que seria avaliado para partilha futura (do valor da avaliação).
A avaliação ainda não foi levada a efeito, e, a partir da apuração de seu valor começará a fluir a incidência de juros de mora e correção monetária (INPC).
Todavia, considerando que este bem está na posse da exequente, faculto às partes a possibilidade de promoverem a compensação. Cumpra-se a decisão de id 109991863, no prazo legal. Acrescento que a planilha deve ser confeccionada, de forma detalhada e atualizada, e ainda, com a informação do endereço para que seja avaliado o veículo palio (...).”

Irresignada, a exequente agravante interpõe o presente instrumental e pede o provimento do mesmo, para que sobre a meação das economias do casal, qual seja, o importe de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), incida os juros de mora de 1% desde a citação do executado agravado no processo de origem (17/03/2016), bem como seja corrigida pelo INPC desde a data da aplicação (29/03/2014) ou da separação de fato (set/2015).

Pois bem. Convém inicialmente dizer que com o trânsito em julgado da sentença os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

E consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão (STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

Exatamente o caso em espeque, já que a referida sentença foi omissa quanto a atualização do valor, sendo que na época não houve irresignação da exequente agravante e nem do executado agravado a respeito disso, portanto, não há falar em preclusão, pois os juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador.

No caso dos autos, a obrigação objeto do pedido de cumprimento de sentença foi constituída pela sentença, que não fixou termo para o seu cumprimento. Assim, inexistindo termo para o pagamento da dívida que surgiu em virtude da sentença judicial, os juros de mora devem ser contados da interpelação judicial,
ocorrida no momento em que o executado, ora agravado, foi efetivamente intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença
.

Consoante o disposto no art. 397 do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, e se não há termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Tal preceito é complementado pelo art. 406 do CC, segundo o qual os juros de mora são contados da citação inicial.

Dessa forma, os
juros de mora
devem ser contados da citação do executado agravado na fase do cumprimento de sentença (
05/05/2022
).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA
. COBRANÇA PELA EX-ESPOSA DA MEAÇÃO SOBRE VALORES CONSTANTES EM CONTAS DE PROPRIEDADE COMUM DO EX-CASAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. 1. Consoante o disposto no art. 397, do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, e se não há termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Tal preceito é complementado pelo art. 406, segundo o qual os juros de mora são contados da citação inicial. 2.
Se a obrigação objeto do pedido de cumprimento de sentença foi constituída pela sentença, que não fixou termo para o seu cumprimento, os juros de mora devem ser contados da interpelação judicial, ocorrida no momento em que o executado foi intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença
. 3. Agravo não provido.”
(TJ-DF 07092317220228070000 1643059, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SETENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA.
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RELATIVO ÀS COTAS SOCIETÁRIAS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. TERMO INICIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. 1.
Os juros de mora se prestam à punição por eventual atraso de pagamento pelo devedor. Assim, dependendo a sentença de liquidação, os juros de mora somente deverão incidir após o transcurso do prazo da intimação do executado para efetuar o pagamento
. 2. A correção monetária, ao contrário dos juros, não se presta a remunerar o capital, mas tão-somente manter o seu valor real, não importando em acréscimo pecuniário. Tratando-se de partilha, a correção monetária deve incidir a partir da data da separação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07149590220198070000 DF 0714959-02.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange a
correção monetária
sabe-se que esta tem por objetivo a preservação do valor da moeda durante o tempo, razão pela qual deve apresentar como termo
a quo
a data em que o valor se tornou disponível para ser transferido à ora agravante.

Por esta razão,
a correção monetária sobre os referidos valores deve retroagir à data da separação de fato do ex-casal, uma vez que a divisão do patrimônio já se mostrava possível à época
.

No caso dos autos, a data de separação de fato não foi especificada na sentença que decretou o divórcio do casal, entretanto, por meio da decisão de Id. 66662440, consta menção que as partes transigiram parcialmente quando ao divórcio, mas não houve acordo no que tange a partilha de bens.

Logo, considerando que a indicação da separação de fato ocorreu em
01/09/2015
, que não foi questionada pelo executado agravado, este deve ser o marco inicial da correção monetária, adotando-se o INPC como fator de correção monetária, uma vez que é o indexador que melhor representa a perda do poder aquisitivo da moeda.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes:

“
PARTILHA DE BENS
–
ATIVOS FINANCEIROS
E SALDO DE FGTS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA – Decisão que aplicou correção monetária e juros de mora sobre o valor devido pelo agravante em razão da partilha de bens – Agravante que defende o descabimento dos encargos acessórios, devendo prevalecer os índices de rendimento próprio dos investimentos financeiros ou da conta do trabalhador –
Correção monetária contada desde a data da separação de fato do casal, para fins de preservação do valor real devido a cada cônjuge
– Índice geral do TJSP aplicável para as contas bancárias comuns, pois não há relevância da remuneração prevista para o titular da conta – Prevalência do índice especial para o FGTS (art. 13 da Lei 8.036/90) enquanto não houve o levantamento dos valores – Juros de mora devidos na taxa legal (1% ao mês – art. 406 do Código Civil) a partir do momento em que a dívida é certa e exigível – Exigibilidade da obrigação decorrente da partilha de bens do casal que só ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença de divórcio, quando há a cessação do estado de mancomunhão do patrimônio comum – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20839376820238260000 São Paulo, Relator: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 08/08/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
PARTILHA DE BENS
. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO ESTABELECIDA NO TERMO DE AUDIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PARA O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE MAIO DE 2006.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PARTIR DA SEPARAÇÃO DE FATO
E JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. A data de separação de fato não foi especificada na sentença que decretou o divórcio do casal, mas o termo de audiência demonstrou que as partes concordaram que se separaram de fato em maio de 2006. 3. Correto o entendimento do Juízo de primeiro grau ao estabelecer a data de separação do casal no último dia do mês quando as partes não especificaram o dia exato da separação. 4.
A quota parte das aplicações financeiras deve incidir atualização monetária a partir da data de separação de fato, com vistas a manter o valor da moeda e juros de mora de 1% a partir da data da citação
. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07219797820188070000 - Segredo de Justiça 0721979-78.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SETENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA.
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RELATIVO ÀS COTAS SOCIETÁRIAS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. TERMO INICIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO
. 1. Os juros de mora se prestam à punição por eventual atraso de pagamento pelo devedor. Assim, dependendo a sentença de liquidação, os juros de mora somente deverão incidir após o transcurso do prazo da intimação do executado para efetuar o pagamento. 2. A correção monetária, ao contrário dos juros, não se presta a remunerar o capital, mas tão-somente manter o seu valor real, não importando em acréscimo pecuniário.
Tratando-se de partilha, a correção monetária deve incidir a partir da data da separação de fato
. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07149590220198070000 DF 0714959-02.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a
incidência de correção monetária pelo INPC, a partida da separação de fato (
01/09/2015
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação do executado agravado no respetivo cumprimento de sentença (
05/05/2022
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024